Tribunal: CARF
Processo: 11516.721397/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721397/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 114 § 12, I do NRICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 819/837)
em face do V. Acórdão de e-fls. 797/810, que julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da lavratura do auto de infração relacionado a
02 – Destaco abaixo parte do relatório fiscal indicado na decisão recorrida,
referente à irregularidade apurada, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721397/2012-25
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

Compõem o presente processo os Autos de Infração de Obrigações Principais – AIOP
Debcad no 37.059.860-1, no 37.059.861-0 e no 37.059.862-8 e o Auto de Infração de
Obrigações Acessórias - AIOA Debcad no 37.059.859-8. Referem-se à:
- Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP Debcad no 37.059.860-1, de
25/05/2012, de contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa
incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, incidente sobre a remuneração do segurados empregados, não
declaradas em GFIP, relativo ao período de 01/2007 a 12/2008, inclusive os décimo
terceiros salários de 2007 e 2008, no montante total de R$ 819.072,93 (oitocentos e
dezenove mil, setenta e dois reais enoventa e três centavos), consolidado em
22/05/2012;
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP Debcad no 37.059.861-0, de
25/05/2013, correspondente à contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais, relativa ao período de 01/2007 a 12/2008, inclusive os décimo terceiros
salários de 2007 e 2008, no montante total de R$ 221.576,56 (duzentos e vinte e um mil,
quinhentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), consolidado em
22/05/2012;
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP Debcad no 37.059.862-8, de
25/05/2012, de contribuições destinadas às entidades terceiras, quais sejam, FNDE –
Salário Educação, INCRA e SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados que lhe prestaram serviços, no montante total de R$ 4.386,04
(quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), relativas às
competências 08/2007, 09/2007 e décimo terceiros salários de 2007 e 2008, valor
consolidado em 22/05/2012. Informa o Relatório Fiscal – REFISC que as contribuições
destinadas ao SENAI e SESI não são objeto de arrecadação e fiscalização pela Receita
Federal do Brasil - RFB já que a empresa possui, no período auditado, convênio de
arrecadação direta destas contribuições, e;
- Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA Debcad no 37.059.859-8, de
22/05/2012, Código de Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado por ter a empresa
apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP com informações incorretas, deixando de declarar a totalidade dos pagamentos
feitos a segurados empregados e contribuintes individuais a seus serviços, referentes
às competências 01/2007 a 12/2008, exceto 02/2007, conforme explicitado no REFISC
e seu anexo II, fato que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inciso IV e
§ 5o, da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Diante disso, foi aplicada a multa no
valor de R$ 71.961,84 (setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e
quatro centavos), fundamentada no art. 32, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.528/97, e art. 284, inc. II, e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com valor atualizado
pela Portaria Interministerial MF/MPS no 02/2012.
03 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com
ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, de caráter irrelevável. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

04 – Em seu recurso o contribuinte apresenta nulidade dos AI 37.059.860-1
(obrigação da empresa) e 37.059.861-0 (obrigação dos segurados) da contribuição da empresa e
dos segurados empregados e contribuintes individuais, dos honorários pagos aos conselheiros, da
participação nos lucros e resultados dos diretores, das demais verbas dos ocupantes de cargos
comissionados, da anulação do AI 37.059.862-8 referente a terceiros, anulação do AI
37.059.859-8, incidência de multa e juros
05 – Em síntese esses os pontos mais importantes do caso para análise e julgamento.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

06 - Em que pese os argumentos apresentados em recurso verifico que os
argumentos apresentados pelo contribuinte em recurso são os mesmos apresentados em defesa e
por concordar com os termos da decisão recorrida, de acordo com art. 114 § 12, I do NRICARF
a adoto como razões de decidir com alguns comentários a respeito de minha autoria, verbis:

Dos honorários pagos aos Conselheiros – recolhimento em GPS.
Aduz a impugnante que parte dos valores exigidos através dos AIOP no
37.059.860-1 e 37.059.861-0, que correspondem à contribuição da
empresa e do segurado contribuinte individual incidente sobre os valores
pagos aos Conselheiros da impugnante, foi recolhida, conforme se
depreende dos comprovantes que anexa (doc.03), que demonstram o
regular recolhimento de grande parte desta contribuição exigida,
relativa aos exercícios 2007 e 2008. Transcreve ainda na impugnação
trecho do REFISC: “a despeito de não estar declarado em GFIP,
existiriam recolhimentos em Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GPS) relativos àqueles valores. De fato, em alguns meses (não
todos) o valor recolhido em GPS suplanta aquele declarado como devido
em GFIP; mas não há como asseverar nesse sentido, já que o valor não é
plenamente compatível com o aqui identificado a esse título.” Requer
ainda a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar o
pagamento parcial do montante exigido nos AIOP lavrados.
Inicialmente, importante consignar que o chamado pela impugnante de
Doc. 03 ao qual ela remete para comprovar o recolhimento ao menos
parcial das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos aos seus Conselheiros nada mais é que uma planilha que elenca
os valores devidos da contribuição - parte patronal e da parte dos
segurados, porém não se trata de documento hábil a comprovar
efetivamente o respectivo recolhimento dessas contribuições devidas.
Não procede a alegação da autuada neste sentido.
Quanto à frase acima transcrita, ela o foi parcialmente, já que quando
comparada com o que a fiscalização registrou no REFISC, tem-se que o
correto texto é que a empresa, através do Sr. Ricardo Machado, do
Departamento de Gestão de Pessoas, “asseverou que, a despeito de não
estar declarado em GFIP, existiriam recolhimentos em Guia de
Recolhimento da Previdência Social (GPS) relativos àqueles valores.”
Não é a fiscalização que se expressa desta forma como quis a
impugnante asseverar na sua defesa, o fisco apenas registra no REFISC
a informação trazida pela empresa.
A auditoria fiscal afirma sim que, de fato, em alguns meses, o valor
recolhido em GPS suplanta o valor declarado como devido em GFIP,
mas que a empresa devidamente intimada a apresentar esclarecimentos
acerca desses recolhimentos a maior e intimada a apresentar GFIP
retificadora informando a que fato gerador se referia esta contribuição
recolhida, mesmo tendo tido lapso de tempo grande para faze-lo,
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

quedou-se inerte, ou seja, não apresentou nem esclarecimentos nem
novas GFIP que poderiam eventualmente levar a auditoria fiscal a
aproveitar e deduzir os recolhimentos em discussão, conforme dispõe o
art. 463, § 5o da Instrução Normativa - IN RFB no 971/2009, transcrito
no próprio REFISC, e de acordo com o que a fiscalização lá dispôs.
Quanto à produção de prova pericial requerida pela defendente, para
que sejam respondidos os quesitos apresentados pela impugnante, tem-se
que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No presente caso, tem-se que a perícia requerida é prescindível. Isto
porque a própria fiscalização, durante o procedimento desenvolvido
junto à autuada, intimou a empresa a proceder aos esclarecimentos
necessários relativamente aos recolhimentos cujos valores suplantam os
declarados em GFIP como devidos ou então retificar suas GFIP. E mais.
Para que estes valores possam ser aproveitados pela empresa e que
comprovem a que se referem, necessário se faz que as GFIP estejam com
os respectivos fatos geradores declarados, havendo desta forma o
“travamento” nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB entre
informações de valores devidos declarados e os pagos. Também esta
retificação de GFIP teve a empresa autuada oportunidade de fazer,
durante o procedimento fiscal, já que intimada para tal, conforme se
depreende do REFISC e também depois de concluído, trazendo essa
informação Desta forma, o quesito 1 – Os pagamentos de contribuição
previdenciária descritos no Doc.03 correspondem a quais fatos
geradores? – Lembrando que o Doc. 03 não comprova recolhimentos,
quem deveria ter trazido aos autos as informações indagadas junto com
sua impugnação era a empresa. Também o quesito 2 e o 3, quem deve
declarar o que foi pago a título de contribuição previdenciária relativa
aos honorários de Conselheiros é a empresa, ela deve trazer provas
efetivas do pagamento e a que se referem esses pagamentos, e não fazer
questionamentos que estão na sua esfera de competência ter
conhecimento e comprovar. No presente caso, bastava a empresa
declarar em GFIP o fato gerador relativo à remuneração dos
Conselheiros e comprovar o pagamento das respectivas contribuições.
Não agiu assim, não declarou os fatos geradores em GFIP, que é o
instrumento hábil para a empresa declarar todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e vinculá-los aos seus recolhimentos, e,
desta forma, não há que se acatar o requerimento de perícia efetuado na
defesa apresentada.
Da Participação nos Lucros e Resultados – PLR paga aos diretores.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

Dispõe a impugnante que o pagamento de PLR a diretores tem seus
valores fixados na Ata da Reunião Ordinária do Conselho de
Administração, de 25/06/2007, transcrevendo item da Ata que trata do
tema. Aduz ainda que a PLR está diretamente ligada aos resultados da
empresa, nos exatos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição
Federal, assim, considerar devida a contribuição previdenciária sobre a
PLR seria desvirtuar a natureza jurídica deste mandamento
constitucional.
Não procedem suas argumentações.
Isto porque, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 7o, relaciona os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais se destaca,
aquele previsto em seu inciso XI, “participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. Pela
leitura dos direitos dos trabalhadores que estão listados no art. 7°, se
nota que os mesmos pertencem somente aos segurados empregados, pois
administradores eleitos por Assembléias das Companhias, por exemplo,
segurados contribuintes individuais, não possuem os direitos citados nos
seus incisos, ou seja, que o constituinte, ao utilizar o termo
"trabalhadores", no caput do art. 7o, referiu-se à espécie empregado. O
artigo 218, parágrafo 4o da CF/1988 ratifica esse entendimento,
especialmente em relação à participação nos lucros ou resultados.
A CF/88, em seu art. 7o, inciso XI, retirou de forma expressa a natureza
salarial da participação, sendo esta, entretanto, uma norma de eficácia
limitada, que dependia da edição de uma lei ordinária, à qual cabia
regulamentar esse dispositivo constitucional. Dessa forma, a Lei no
8.212/91, em obediência ao preceito constitucional, dispõe, em seu
artigo 28, parágrafo 9o, alínea “j”, que não integra o salário-de-
contribuição: a participação nos lucros ou resultados, quando paga ou
creditada de acordo com a lei específica e, do mesmo modo, o
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/99, estabeleceu, em seu artigo 214, parágrafo 9o, inciso X, que não
integra o salário-de-contribuição: a participação do empregado nos
lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com lei específica. Assim, esses dispositivos reproduzem a previsão
constitucional de que a participação nos lucros ou resultados da
empresa é desvinculada de caráter remuneratório, desde que paga na
forma da lei específica que vier a regulamentá-la. O disposto no Decreto
ratifica o entendimento do constituinte de que os direitos sociais
previstos no artigo 7o destinam-se aos trabalhadores empregados.
(...) omissis
Neste diapasão, temos que o CTN determina:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Desta forma, não havendo previsão legal explícita que determine a não
incidência de contribuição previdenciária sobre a PLR paga a
administradores – contribuintes individuais, correto o procedimento
adotado pela fiscalização quando lança os valores cobrados aqui a este
título.
Observe-se ainda que o que foi regulamentado através da Lei no
10.101/2000, refere-se apenas aos segurados empregados, esta lei não
abrange os contribuintes individuais, conforme se depreende das
determinações contidas, entre outros, no art. 2o da citada Lei, linha de
entendimento que segue este julgador, diferentemente da posição
adotada na decisão por maioria do CARF, trazida pela impugnante às
fls. 777 a 781. Registre-se que esta argumentação acerca da decisão do
CARF foi trazida pela autuada aos autos intempestivamente, uma vez
que não era esse o tema passível de abordagem naquela sua
manifestação.
07 – Complementando, no presente caso adoto como razões de decidir o voto da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-008.338 de 20/11/2019, replicado em meu
voto no Ac. 9202- 009.762 j. 24/08/2021 em que peço vênia para sua transcrição, verbis:
“Quanto à segunda matéria suscitada pelo Contribuinte - não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR aos diretores
não empregados – recentemente foi proferido o Acórdão no 2202-
005.188, de 08/05/2019, relativo à empresa ora Recorrente, abordando
outro período apuração. O voto, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, trago à colação como minhas razões de decidir:
‘Da participação nos lucros ou resultados dos diretores/administradores
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre
os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos
lucros,
ou
resultados,
desvinculada
da
remuneração,
e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado
"Dos Direitos Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador,
mas sim daquele que apresenta vínculo de subordinação, como ressaltam
Canotilho e Vital Moreira (CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital.
Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra
Editora, 1994, p. 285):
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos
trabalhadores, ao lado dos de caráter pessoas e político, reveste um
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

particular significado constitucional, do ponto em que ela traduz o
abandono de uma concepção tradicional dos direitos, liberdades e
garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador
subordinado) como titular de direitos de igual dignidade.
Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do
art. 7o da CF não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A
quase totalidade deles, tais como o décimo terceiro salário e a licença-
paternidade é voltada aos trabalhadores com vínculo de subordinação,
sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas
normas ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se apenas
um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a
participação nos lucros e resultados é dirigida ao trabalhador
subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de participação nos
ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei
apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que
assegurem ao empregado e não ao trabalhador não subordinado
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter
constitucional, que diretores não empregados não estão sob o alcance do
instituto regrado pelo inciso XI do art. 7o, norma de eficácia limitada
que passou a adquirir seus contornos mais definitivos com o advento da
MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição
passou a regrar a participação nos lucros e resultados
constitucionalmente prevista, restringe claramente, em consonância com
o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que
a lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre
empresa e seus empregados, mas determina - "será" - que ela seja
realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como
pressuposto lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que
procuram negociar e por meio de tal negociação atinjam um patamar de
colaboração e integração, com a participação dos empregados nos
lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo,
salvo, talvez, na esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o
empregado o destinatário da norma, pois como defender que o diretor
estatutário, representante do poder de da empresa que subordina,
poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo,
caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada
por representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores
também, por suposto que fossem negociar PLR com os outros diretores
estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí assumindo os papéis
de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita
situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores
nessa condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se
aumentos indiscriminados a título de premiação, e, alegando
"autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses tributárias
correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores
em razão de sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do
princípio da legalidade, diferenciando os desiguais na medida da
desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal como
insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores
não empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na
categoria de contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do
art. 195 da CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a
remuneração auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da
empresa calculada com base no total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j"
do § 9o do art. 28 desse diploma, tendo em vista ser a lei específica
requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a qual, conforme
explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe
sobre as sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da
tributação das contribuições previdenciárias em relação a remuneração
dos segurados contribuintes individuais por parte das empresas, e nem o
poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa
exercida pela União com a edição da Lei no 8.212/91.
Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas
sobre a forma de remuneração dos administradores das Sociedades por
Ações, não versando, assim, sobre a incidência das contribuições em
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no 569.441/RS, j. 30/10/2014,
firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância obrigatória
para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de
participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da
Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7o, XI, da
Constituição Federal de 1988.
Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 636.899/DF, Relator Ministro
Dias Toffoli, julgamento em 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da
Constituição. Norma não autoaplicável. Participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Regulamentação. Lei no
10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de
repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é autoaplicável
e a sua regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no
794/94, convertida na Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados
da empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art.
28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros
aos sócios e administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76.
(...)
(negritei)
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou
resultados prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão
da MP no 794/94), conforme já assentado pelo STF, em compreensão
partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no 95.339/PA, j.
20/11/2012.
Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto.’
Assim, resta patente que os valores pagos a diretores não empregados
estão sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não
alcançados pela prerrogativa do art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991.
Ainda sobre os planos de PLR da empresa ora Recorrente, citam-se os
seguintes julgados, todos com o mesmo entendimento aqui esposado:
Acórdão no 2201-004.830, de 16/01/2019
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS.
INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
Acórdão no 2201-004.804, de 04/12/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2006 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
Acórdão no 2301-004.748, de 12/07/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/10/2009 (...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DESCONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

A ausência de um dos requisitos é suficiente para desqualificação da
verba paga como Participação nos Lucros ou Resultados. Somente os
valores pagos com estrita obediência aos comandos previstos na Lei no
10.101/2000, estão fora da esfera de tributação da contribuição
previdenciária. Recurso Negado
Acórdão no 2301-004.747, de 12/07/2016, alterado pelo Acórdão de
Embargos no 2301-005.275, de 09/05/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI No
10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias. A ausência de um dos requisitos é suficiente para
desqualificação da verba paga como Participação nos Lucros ou
Resultados. Somente os valores pagos com estrita obediência aos
comandos previstos na Lei no 10.101/2000, estão fora da esfera de
tributação da contribuição previdenciária. REMUNERAÇÃO DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA
DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI
8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é necessária à previsão legal
nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
isonomia. Inteligência do art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA LEI
6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que
se falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei
10.101/2000, posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é
aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores não empregados
possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a
participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito
de salário de contribuição, posto que não remunerou o capital investido
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

na sociedade, mas, sim, o trabalho executado pelos diretores, compondo
dessa forma, o conceito previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra
constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada, dependendo de lei
regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela não
foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade.
Inteligência dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS,
de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012
(STJ). Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94,
convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as condições
indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE
569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de
repercussão geral.
Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de
inúmeros julgamentos, corroborando o entendimento esposado no
presente voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-007.871, de 22/05/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
[...]
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES ESTATUTÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da
Lei 6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de
terceiros, posto que inexiste norma que lhes conceda isenção. A Lei
10.101/2000 regulamenta o pagamento de participação nos lucros ou
resultados a trabalhadores vinculados a empresas na condição de
empregados e não serve como base para isentar de contribuições
previdenciárias valores pagos a esse título quando destinados a outras
espécies de segurados da Previdência Social.
Acórdão no 9202-007.609, de 26/02/2019
(...)
PLR.
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
A
SEGURADOS SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO
DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da
lei 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI
8212/91.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à
título de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, por não haver norma específica que,
disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do
salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão
do conceito de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91,
face em seu próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos
empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui
natureza remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação
nos lucros e resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário
de contribuição. A verba paga não remunerou o capital investido na
sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho executado pelos
diretores.
Acórdão no 9202-007.027, de 20/06/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
[...]
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS
SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da
lei 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI
8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à
título de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, por não haver norma específica que,
disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do
salário-de-contribuição. A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para
fundamentar a exclusão do conceito de salário de contribuição previsto
no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o, restringir a sua
aplicabilidade aos empregados. A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros
e resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário de
contribuição. A verba paga não remunerou o capital investido na
sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho executado pelos
diretores.
Acórdão no 9202-005.378, de 26/04/2017:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO
DIRETORES/ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA
DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI
8.212/91. Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é necessária à previsão legal
nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
isonomia. Inteligência do art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que
se falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei
10.101/2000, posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é
aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores não empregados
possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a
participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito
de salário de contribuição, posto que não remunerou o capital investido
na sociedade, mas, sim, o trabalho executado pelos diretores, compondo
dessa forma, o conceito previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra
constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada, dependendo de lei
regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela não
foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade.
Inteligência dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS,
de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012
(STJ). Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94,
convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as condições
indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE
569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de
repercussão geral.
Destarte, é de se negar provimento ao recurso, também nesta segunda
matéria
Das demais verbas – ocupantes de cargos comissionados.
Dispõe a impugnação que, conforme documento juntado aos autos (Doc.
04), estaria comprovado o regular recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas relativas aos 5 segurados empregados lotados
em cargo de livre nomeação e exoneração, na competência 09/2007,
junta relatório SEFIP com os nomes dos segurados. Requer ainda a
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

concessão de prazo para apresentação dos comprovantes relativos às
competências 08 e 13/2007 e 13/2008, a teor do disposto no art. 16, §§
4o e 5o, do Decreto no 70.235/72.
A alegação da impugnante é genérica e o relatório anexado não
comprova que a empresa declarou e recolheu corretamente as devidas
contribuições previdenciárias relativas aos segurados empregados em
questão, conforme detalhadamente e de forma clara explicita a
fiscalização no REFISC, onde constam todas as verbas consideradas
como base de cálculo das contribuições lançadas e a situação fática
verificada em cada caso. Registre-se ainda que o relatório anexado
relativo à competência 09/2007 apenas demonstra que os segurados
empregados estão na GFIP, fato que a própria fiscalização confirma no
item 31 do REFISC, no entanto, nem toda a remuneração destes
segurados empregados foi declarada em GFIP, e, portanto, corretamente
o fisco lançou as respectivas contribuições devidas.
Já quanto ao pleito para que seja concedido à empresa prazo para
apresentação dos demais comprovantes, a teor do art. 16, §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/72, exatamente este dispositivo legal citado é quem
determina as condições que devem estar presentes para que seja possível
a apresentação de prova documental após o prazo legal, e, no presente
caso, não se verificam esses requisitos, indefere-se, portanto, o pleito da
impugnante.
Vejamos:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Da anulação do AIOP no 37.059.862-8 – Contribuições devidas a
terceiros: INCRA, SEBRAE e Salário Educação.
Dispõe a impugnante que essas contribuições tem como base de
incidência a remuneração dos segurados empregados, e que, conforme
foi demonstrado no item II.1.3 da sua impugnação, aqui abordado sob o
título “Das demais verbas – ocupantes de cargos comissionados”, as
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

respectivas contribuições exigidas foram regularmente recolhidas. Não
procede essa sua alegação, já que de acordo com o disposto no referido
tópico deste Voto, não houve qualquer comprovação neste sentido, sendo
totalmente procedentes os lançamentos efetuados cuja base de cálculo
foram as remunerações não declaradas em GFIP de segurados
empregados que ocuparam cargo em comissão, todos identificados no
REFISC, conforme amplamente explicitado pela fiscalização.
Com relação às disposições da empresa de que as contribuições
destinadas à entidade terceira INCRA estariam com sua exigibilidade
suspensa em decorrência da decisão proferida no Mandado de
Segurança no 98.00.08899-7, conforme Carta Narratória juntada aos
autos (Doc. 05), onde se constata que o TRF – 4a Região deu provimento
parcial à apelação da impetrante, reconhecendo seu direito a ter
restituídos/compensados os recolhimentos a título de FUNRURAL e
INCRA a partir de determinada data, mas em nenhum momento existe
determinação sobre a inexigibilidade da cobrança dessas contribuições.
O STJ negou provimento aos Recursos Especiais interpostos pelas
partes. Diante da documentação juntada aos autos, não se constata que
a exigibilidade da cobrança das contribuições ao INCRA esteja afastada.
Não se pode acatar o pretendido pela autuada.
Na manifestação da empresa às fls. 772 a 775, posteriormente à sua
ciência do contido na Informação Fiscal de fls. 757 a 759, ela apenas
reitera sua alegação de que o referido Mandado de Segurança – MS
torna indevida a cobrança da contribuição destinada ao INCRA, e repete
a juntada da Carta Narratória. Assim, mesmo tendo conhecimento da
manifestação fiscal que dispõe sobre a não existência de determinação
explícita nesse sentido na Carta Narratória juntada, a empresa nada
mais juntou aos autos que comprovasse sua alegação, a sentença
prolatada no MS ou qualquer documento que fosse taxativo em favor da
sua pretensão. E ainda dispõe que a continuação da utilização do código
de terceiros 0067 em GFIP (que confirma ser a empresa contribuinte do
INCRA) mesmo após o transito em julgado da decisão no citado MS
“deu-se por equívoco, erro material que pode ser sanado a qualquer
momento, diante da comprovação que a exação é inexigível.” Alega que
pode sanar, mas não o faz, não retifica suas GFIP, e, se de fato fosse
como alega a empresa, não estaria aguardando a comprovação de que a
exação é inexigível, ela já o seria por determinação judicial. Desta
forma, por todo o explicitado, claro está que são exigíveis as
contribuições destinadas ao INCRA, correto o lançamento efetuado.
Da anulação do AIOA no 37.059.859-8. Fundamento legal revogado.
Da multa de 75%.
Aduz a impugnante que o AIOA lavrado deve se anulado em função do
fundamento legal da multa aplicada, qual seja, art. 32, § 5o, da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, ter sido revogado, o que
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

viola o disposto no art. 142, caput, do CTN e caracteriza cerceamento do
direito de defesa da empresa.
Não se deve acatar essa disposição.
Registre-se, primeiramente, que à época dos fatos geradores o
dispositivo legal que embasa a multa aplicada no AIOA estava em vigor,
sendo, portanto, aplicável no presente caso por si só, conforme
preconiza o art. 144 do CTN.
Com a edição da Medida Provisória MP 449/2008, convertida na Lei
no.11.941/2009, que alterou as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações
principais, em observância ao artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
que trata da retroatividade de multa, para até a competência 11/2008,
deve-se comparar à multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores e a superveniente, devendo ser aplicada
a mais favorável ao contribuinte.
Na legislação anterior, a empresa que deixasse de recolher as
contribuições bem como de declará-las em GFIP tinha contra si a
lavratura de dois Autos de Infração, a saber:
a) um relativo ao descumprimento da obrigação acessória, de acordo
com o artigo 32, inc. IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, correspondente a
100% do valor devido, relativo à contribuição não declarada
(declaração inexata), limitada em função do número de segurados –
AIOA CFL 68;
b) outro pelo descumprimento da obrigação principal, correspondente,
inicialmente, à multa de mora de 24%, prevista no art. 35, II, “a”, da
mesma Lei - AIOP.
Com a alteração havida no ordenamento jurídico com o advento da
Medida Provisória no 449/08, em breve síntese, a multa de ofício prevista
para os AIOP no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, é única, no importe
de 75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
(parcial ou total) das contribuições devidas, quanto a não apresentação
da declaração ou a declaração inexata. Sendo assim, para as duas
infrações, relativamente à obrigação principal e à obrigação acessória,
haverá a incidência de apenas uma multa (de ofício), no montante de
75% das contribuições não recolhidas aplicada nos AIOP lavrados.
Reforce-se que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada, nos termos do art. 144 do CTN.
No entanto, considerando-se as disposições contidas no art. 106, II, “c”
do CTN, que trata da aplicação retroativa de lei que impute penalidade
menos severa que a prevista ao tempo de sua prática, necessário se faz à
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

análise comparativa da multa, devendo prevalecer aquela mais favorável
ao sujeito passivo.
Nesse sentido, no caso de lançamento de ofício das obrigações principais
não declaradas e nem recolhidas em período anterior à MP no 449/2008
(até 11/2008, inclusive), necessário o cotejo das duas multas, de mora e
do descumprimento de obrigação acessória em conjunto, com a
penalidade prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, pois, esta
abarca ambas as infrações (decorrentes do descumprimento da
obrigação acessória e principal).
De tais disposições legais, as quais foram devidamente explicitadas no
tópico VI do REFISC, procedeu a fiscalização à referida comparação de
multas, conforme se constata na planilha chamada de Doc. 26, restando
configurado que para todas as competências objeto dos presentes Autos
de Infração até 11/2008, exceto 02/2007, a aplicação da legislação
vigente à época dos fatos geradores se mostrou mais benéfica ao
contribuinte. Já para a competência 02/20007, a novel legislação é mais
favorável, aplica-se, portanto, a multa de ofício de 75% nos AIOP
lavrados. E a partir de 12/2008, advento da superveniente legislação, foi
aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Tudo dentro da rigorosa observância às leis de regência.
É bom destacar que, em razão das características da multa de mora que
era prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, cujo percentual de multa varia
conforme a fase processual e o quantum é definido apenas no momento
do pagamento do débito, para as competências até 11/2008, tal
comparação deve ser realizada ainda quando da quitação pelo sujeito
passivo dos valores lançados ou de seu parcelamento ou no momento do
ajuizamento da execução fiscal, em conformidade, inclusive, com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009, DOU de
08/12/2009, restando certo que deverá ser aplicada à multa mais
benéfica ao contribuinte nos termos do supracitado artigo do CTN.
Desta forma, a aplicação da multa se pautou na legislação de comando e
estando a multa por descumprimento de obrigação principal e acessória
prevista em lei e tendo sido aplicada de acordo com os parâmetros
estabelecidos na legislação, não cabe qualquer alteração das multas
apostas, como pretendido pela defendente, nem anulação de qualquer
lançamento efetuado. Não se registra nenhuma hipótese de cerceamento
do direito de defesa do contribuições.
No que diz respeito especificamente ao caráter confiscatório da multa de
ofício de 75% aplicada nos AIOP conforme acima disposto, não se pode
acatar esta tese.
A argumentação de que a Constituição Federal proíbe o confisco, não
prospera, eis que a vedação constitucional ao confisco, antes de tudo, é
dirigida ao legislador ordinário, que deve respeitá-la no processo de
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721397/2012-25

elaboração legislativa, cabendo às autoridades administrativas o papel
de aplicar as determinações legais emanadas dos poderes competentes e
zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória,
não cabendo juízo de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela
impugnante.
Assim, estando a multa aplicada expressamente previstas em lei, mesmo
que o contribuinte entenda que seus valores sejam confiscatórios ou
exacerbados, não cabe a este órgão julgador afastá-las, ou mesmo
reduzi-las, já que a Administração Pública está vinculada à Lei, e não
pode deixar de aplicá-la, sob pena de violação do Princípio da
Legalidade.
08 – Complementando o assunto sobre a multa de mora e juros a multa está
totalmente prevista legalmente enquanto os juros na forma da sumula Carf no 108 está prevista a
sua aplicação que está assim redigido: incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 860
DF CARF MF
Original